Tribunal: TCU
Processo: 007.189/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2240/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.189/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz dos Santos Silva (XXX.398.666-XX); Christiano Correa Teixeira (XXX.412.100-XX); Dennis Giovani Balreira (XXX.059.020-XX); Fernando Henrique Fogaca Carneiro (XXX.791.280-XX); Laura Bauermann (XXX.241.180-XX); Marcelo Mertins (XXX.510.660-XX); Marcos Tomazzoli Leipnitz (XXX.685.040-XX); Nicole Rinaldi de Barcellos (XXX.696.700-XX); Scheila Cristiane Thome (XXX.356.909-XX); Tais Ferreira (XXX.756.410-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.